Tribunal: TJES
Processo: 5008462-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008462-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO SCHMIDT LOPES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimos consignados cuja contratação desconhece. Diante disso, requer a declaração de nulidade dos contratos; a restituição dos valores descontados; e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrido sustenta a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 18212896) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrido.

A parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório, conforme exarado pelo juízo sentenciante:

“Conforme os Relatórios de Assinaturas (zFlow) (IDs 84335405, 84335416, 84335418), o processo de contratação digital envolveu diversas etapas de validação, incluindo:

· Acesso a link enviado por SMS/e-mail.

· Permissão de acesso à geolocalização do aparelho.

· Permissão de acesso à câmera do aparelho.

· Recebimento e validação de token de 4 dígitos via SMS.

· Aceite das condições da ADE e termos do contrato.

· Envio de fotos do documento de identificação (frente e verso).

· Envio de foto selfie do cliente (biometria facial).

· Confirmação final da contratação.

Este processo, certificado pela BRy Tecnologia – ICP Brasil, demonstra um robusto sistema de segurança e autenticação, visando a garantir a manifestação de vontade do contratante. O Laudo Pericial (prova emprestada, IDs 84335427, 84335429, 84335431, 84335438, 84335432) corrobora a segurança e autenticidade desse tipo de contratação digital.

Além disso, o Requerido comprovou a liberação dos valores dos empréstimos na conta bancária do Requerente por meio de comprovantes de TED (IDs 84335411, 84335413, 84335415). Os extratos bancários do próprio Requerente (ID 73469875), embora não detalhem a origem dos créditos, registram entradas de valores compatíveis com os montantes dos empréstimos nas datas indicadas pelos TEDs. A parte Requerente não apresentou qualquer prova de que não recebeu ou não utilizou tais valores, nem sequer mencionou o recebimento em sua Petição Inicial.

Diante da inversão do ônus da prova, o Requerido se desincumbiu de seu encargo, apresentando provas robustas da regularidade das contratações e do crédito dos valores na conta do Requerente. A parte Requerente, por sua vez, não trouxe qualquer elemento que pudesse infirmar a validade dos contratos ou comprovar a alegada ausência de consentimento. A mera alegação de desconhecimento, sem qualquer contraprova ou justificativa plausível para a existência dos créditos em sua conta e dos descontos por longo período, não é suficiente para desconstituir a validade dos negócios jurídicos.”

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação desconhecimento de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Tal qual o juízo
a quo
, entendo que o serviço ofertado pelo recorrido era oportuno ao aposentado naquele momento, tendo ele contratado livremente.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

Apelação – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Elementos de prova carreados aos autos pela instituição financeira que demonstraram a regularidade da contratação – Contrato que faz menção à formalização do mútuo por meio eletrônico, com selfie da autora, data da contratação registrada, contando com o carimbo do tempo homologado pela ICP-Brasil, além de informações sobre a geolocalização no momento da contratação, compatível com o domicílio da apelante
– Assinatura eletrônica devidamente certificada pela BRy tecnologia, através da certificação ICP Brasil – Sentença mantida
– RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10053140720248260506 Ribeirão Preto, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 17/10/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – (1) NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELAÇÃO CONHECIDA – (2) DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO/RÉU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA – RÉU QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AUTORA E A TRANSFERÊNCIA DO RESPECTIVO CRÉDITO – VALIDADE DO CONTRATO EFETIVADO EM AMBIENTE VIRTUAL, COM A UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), GEOLOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IP – REGULARIDADE DOS DESCONTOS EFETIVADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO A RESPALDAR A PRETENSÃO AUTORAL – (3) SENTENÇA MANTIDA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL, EIS QUE ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-PR 00062242720238160098 Jacarezinho, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 12/04/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)